Tribunal: TJBA
Processo: 8039878-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8039878-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA, LAISA DE ALMEIDA MENEZES EMBARGADO: JOSE AYRTON FERNANDES XAVIER Advogado(s): WANDERLEY ROMANO DONADEL ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. DIRECIONAMENTO EQUIVOCADO À PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A em face de acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Jose Ayrton Fernandes Xavier, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança. O Embargante alega a existência de erro material e contradição no julgado anterior, pois, embora tenha saído vencedor na instância recursal, o dispositivo do acórdão majorou a verba honorária em favor do advogado da parte adversa (vencida). II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se a fixação da majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em benefício do patrono da parte sucumbente configura inexatidão material passível de correção por meio de aclaratórios, fundamentada no Artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, servindo como instrumento para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso concreto, resta evidenciada a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão embargado, uma vez que a redação final atribuiu a majoração dos honorários de 10% para 15% ao advogado da Ré (apelante vencida), em manifesta desconformidade com a lógica da sucumbência recursal e com o resultado de desprovimento do apelo. 4. Nos termos da legislação processual civil e do entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, a majoração honorária em grau recursal visa remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora, compensando o esforço despendido para a manutenção do julgado favorável obtido na origem. A inversão do destinatário da verba sucumbencial constitui mero erro de redação, o qual não se confunde com o julgamento de mérito e pode ser retificado a qualquer tempo para garantir a fidelidade do título executivo judicial ao que foi deliberado pelo Colegiado. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: “1. A indicação equivocada da parte beneficiária da majoração de honorários recursais constitui erro material passível de correção via embargos de declaração. 2. A verba sucumbencial recursal prevista no Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil deve beneficiar exclusivamente o advogado da parte vencedora no recurso, em observância estrita aos princípios da causalidade e da sucumbência”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º e § 11; CPC, art. 1.022, I e III; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8039878-69.2023.8.05.0001, sendo Embargante o Banco Bradesco S/A e, Embargado José Ayrton Fernandes Xavier, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator